Tribunal: STJ
Processo: 5490718-48.2020.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714958 - GO (2024/0291363-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TELMA REGINA DO NASCIMENTO TAVARES
ADVOGADO
: FLÁVIO MOISÉS RIBEIRO SILVA - GO034155
AGRAVADO
: LEILA MARIA ALVES
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE FRANCO SANTOS - GO052191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação de imissão de posse.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, §1o do
CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 54e7a597-a9c4-471c-8977-ef11b541e555

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714958 - GO (2024/0291363-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TELMA REGINA DO NASCIMENTO TAVARES
ADVOGADO
: FLÁVIO MOISÉS RIBEIRO SILVA - GO034155
AGRAVADO
: LEILA MARIA ALVES
ADVOGADO
: SAULO HENRIQUE FRANCO SANTOS - GO052191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação de imissão de posse.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, §1o do
CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por TELMA REGINA DO
NASCIMENTO, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial por esta interposto, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de imissão de posse.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, §1o do
CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
Documento eletrônico VDA47126232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:47:14
Código de Controle do Documento: 220d19eb-3d4b-4dc8-a70e-b31fcd88f706

5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.

Ação: imissão de posse apresentada pela agravante, em face de LEILA
MARIA ALVES TAVARES.
Agravo interno interposto em: 21/03/2025.
Concluso ao gabinete em:
.
25/04/2025
Sentença: julgou improcedente o pedido e fixou honorários em 10%
sobre o valor da causa. Julgou extinto o pedido de reconvenção.
Acórdão: negou provimento ao recurso interposto pela agravante, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TÍTULO DE
PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA NÃO
COMPROVADA. SENTENÇA A MANTIDA.
1. Conforme previsão do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
2. Para a procedência do pedido de imissão na posse, exige-se a
prova do domínio, a individualização do bem e a configuração da posse
injusta.
3. Na hipótese, trata-se de ação de imissão de posse, na qual a
autora, embora tenha demonstrado a titularidade do bem, não comprovou a
posse injusta, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido inicial.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Embargos de Declaração: opostos pela agravante, foram desacolhidos.
Recurso especial: alega violação dos arts. 3o e 489, § 1o, II, do CPC,
1.196, 1.200, 1.202, § 2o, 1.204, 1.210, § 2o, 1.223, 1.228 e 1.231, do CC, bem
como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, a precariedade da posse.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, com fundamento no art. 932, III e V, “a”, do CPC/2015, bem
como na Súmula 568/STJ.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, bem como o dissídio jurisprudencial e a
violação do art. 489, § 1o, II, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial interposto
pela agravante em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, bem como da ausência
de demonstração da divergência jurisprudencial e de violação do art. 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA47126232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:47:14
Código de Controle do Documento: 220d19eb-3d4b-4dc8-a70e-b31fcd88f706

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, mas apenas repisa as razões do recurso especial.
- Da violação do art. 489 do CPC/2015
No que tange à ausência de violação do art. 489, do CPC/2015, tem-se
que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do
acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante.
Não se observa, portanto, qualquer omissão ou erro de julgamento que
possa caracterizar a violação do dispositivo legal mencionado. Em suma, não há
indícios de que o Tribunal de origem tenha se omitido em relação à análise do
recurso interposto, bem como à decisão proferida. Dessa forma, não há motivos
para a reforma da decisão recorrida, no que tange à violação do art. 489, do CPC
/2015.
- Do reexame de fatos e provas.
Quanto à aplicação da Súmulas 7 do STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem no tocante à alegada
posse injusta/precária, não demandaria o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater as súmulas
invocadas não merecem acolhimento, restando, assim, a reiteração destas.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA47126232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:47:14
Código de Controle do Documento: 220d19eb-3d4b-4dc8-a70e-b31fcd88f706

Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47126232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 14:47:14
Código de Controle do Documento: 220d19eb-3d4b-4dc8-a70e-b31fcd88f706

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.714.958 / GO
Número Registro: 2024/0291363-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
549071848 54907184820208090006
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELMA REGINA DO NASCIMENTO TAVARES
ADVOGADO : FLÁVIO MOISÉS RIBEIRO SILVA - GO034155
AGRAVADO
: LEILA MARIA ALVES
ADVOGADO : SAULO HENRIQUE FRANCO SANTOS - GO052191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELMA REGINA DO NASCIMENTO TAVARES
ADVOGADO : FLÁVIO MOISÉS RIBEIRO SILVA - GO034155
AGRAVADO
: LEILA MARIA ALVES
ADVOGADO : SAULO HENRIQUE FRANCO SANTOS - GO052191
TERMO
Documento eletrônico VDA47706072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: 7cbe79d5-471a-4d8d-82cb-dfaddd54c06d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: 7cbe79d5-471a-4d8d-82cb-dfaddd54c06d